Tribunal: TJDFT
Processo: 0787825-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA DE COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que ocorreram vícios no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: vícios relacionados à comunicação da fraude e às condutas das rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Assiste parcial razão ao embargante. De fato, o item 8 do acórdão padece de erro material. Com efeito, as provas atestam que as transferências bancárias foram feitas em 01/02/2024 e que a autora as contestou em 02/02/2024 (protocolo 41384902021711/2024 – ID 69441100 - Pág. 2).
5. Em cumprimento à Resolução BACEN no 103/2021, o Banco BRB deu início ao mecanismo especial de devolução (MED) e, notificada a instituição de destino (PagSeguro), a conta beneficiária foi bloqueada em 04/02/2024, no entanto, não foram localizados ativos financeiros disponíveis para restituição (ID 69441091 - Pág. 7).
6. Evidencia-se que, embora encaminhada resposta à contestação somente em 18/03/2024 (Protocolo 300235813/2024 – ID 69441100 - Pág. 1/2), a instituição financeira atendeu às providências previstas na Resolução BACEN 103/2021, de forma tempestiva, inexistindo omissão ou mora nas condutas das rés.
7. Por conseguinte, não obstante o erro material reconhecido, ora retificado, no tocante à avaliação da prova, o vício não atingiu o resultado do julgamento, visto que os serviços foram satisfatoriamente prestados pelas rés.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos acolhidos em parte para, sanando o erro material apontado, excluir o item 8 do acórdão embargado e acrescentar à sua fundamentação os itens 4 a 7 do presente acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; Resolução BACEN no 103/2021
Jurisprudência relevante citada: n.a.